Tribunal: TJDFT
Processo: 0726430-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto por GLAUBER HENRIQUE OLIVEIRA MACIEL CARNEIRO DE ASSUMPCAO contra as decisões de Ids 159955858 e 162325827 dos autos de origem, por meio das quais, respectivamente, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, afastada, em sede de exceção de pre-executividade, o exame da incompetência do foro e a nulidade da citação, assim como determinada a penhora de 10% do salário do Agravante. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça e que é possível o exame da incompetência do juízo em sede de exceção de pre-executividade. Defende a nulidade da citação, argumentando que há provas nos autos que demonstram que a citação ocorreu em local diverso de sua residência. Por fim, insurge-se contra a penhora de percentual de seu salário. Pede, em liminar a concessão de efeito suspensivo às decisões agravadas e, no mérito, a reforma das decisões. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em sede de cognição sumário, tenho que há verossimilhança nas alegações do Agravante apenas quanto à gratuidade de justiça e à penhora de salário. Com efeito, no que toca à gratuidade de Justiça, o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Assim, diante da declaração firmada pela parte, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, compartilho do entendimento de que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Logo, o Agravante faz jus à gratuidade de justiça requerida. No que se refere ao exame da incompetência do juízo em sede de exceção de pre-executividade tenho por correta a conclusão do juiz a quo de que, por se tratar de competência territorial, a via adequada para impugná-la é a dos embargos à execução, tendo em vista que em sede de exceção de pre-executividade é cabível apenas para a arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para exame de questões de ordem pública, como ausência de pressupostos processuais, das condições da ação, existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Quanto à nulidade da citação, conquanto o Agravante alegue que não residia no local onde foi realizada a citação, conforme esclarecido na decisão agravada, o ato citatório correu em condomínio edilício, devidamente recebido por funcionário da portaria sem qualquer ressalva. Posteriormente, determinada intimação no mesmo endereço, o AR retornou subscrito pela mesma pessoa e também por pessoa diversa, e novamente sem recusa de recebimento. Ainda sobre a nulidade da citação, merece destaque trecho esclarecedor da decisão agravada sobre a ausência de prova das alegações do Agravante para fundamentar a nulidade da citação: “Com efeito, o que se extrai dos documentos apresentados pelo executado é que o endereço por ele indicado, qual seja, Avenida 23 de Outubro, esquina com rua Aquiles Maciel, no 1073, Bairro Setor Pouso Alegre, Paraíso do Tocantins/TO é o endereço do estabelecimento comercial AUTOPOSTO ESTER (POSTO COLORADO) – id. 151417700, onde, conforme informado pelo próprio executado na petição de id. 151415426, pág. 4-5, que exercia atividade comercial de revenda varejista de combustíveis. Nesse sentido, não obstante este também possa ser considerado seu domicílio, porquanto o art. 72 do Código Civil é claro ao estabelecer que é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida, não restou comprovado que à época da citação (17/07/2020) não residia no endereço onde esta foi realizada. Isso porque a pessoa natural pode ter diversos domicílios onde alternadamente viva (CC, art. 71). Ademais, conforme certificado no mandado de id. 151415443, em averiguação no dia 18/08/2020, o apartamento localizado na parte superior do posto de gasolina, no endereço informado pelo executado como de sua residência à época da citação, estava fechado e sem morador há vários meses. Logo, considerando que a citação ocorreu em 17/07/2020, é evidente que o executado não estabelecia residência naquela localidade.” Nesse contexto, em sede de cognição sumária não vislumbro vício no ato citatório. Por sua vez, no que diz respeito à penhora de salário, entendo que a decisão agravada deve ser suspensa, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante o cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, a comprovação de que foram inviabilizados todos os outros meios de satisfação da execução, assim como o exame concreto do impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, nos termos da jurisprudência do STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” No caso, do exame dos autos de origem, observo que não há provas de que foram esgotas as diligências extrajudiciais para localizar bens do devedor. Ademais, não existem nos autos elementos que permitam a análise do impacto que a penhora de salário possa causar na vida da executada. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de efeito suspensivo às decisões agravas apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e a penhora de salário do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator